Tribunal: TJSP
Processo: 1002071-38.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Falta de interesse recursal quanto as matérias relativas aos serviços de terceiro e seguros. Pedidos já acolhidos pela sentença. Recurso não conhecido nessas partes. Impugnação das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e registro do contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958).

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Falta de interesse recursal quanto as matérias relativas aos serviços de terceiro e seguros. Pedidos já acolhidos pela sentença. Recurso não conhecido nessas partes. Impugnação das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e registro do contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Comprovação da realização da avaliação e do registro do contrato. Cobrança válida. Repetição dos valores pagos pelas tarifas declaradas nulas observando-se os juros previstos no contrato. Princípio da reparação integral do dano (artigo 944 do CC). Devolução em dobro. Necessidade da existência de conduta de má-fé do fornecedor. Ausência de comprovação de elementos que indiquem intenção deliberada da instituição financeira em exigir valores indevidos. Repetição do indébito somente na forma simples.
Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.